Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000442-79.2009.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras. 1 – Não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz se o juiz que encerrou a instrução criminal não estava em exercício na vara quando conclusos os autos para sentença, que foi proferida pelo juiz então em exercício. 2 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas materialidade e indícios de autoria do crime, de forma suficientemente fundamentada, incluindo a tese defensiva. 3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, mantém-se a sentença de pronúncia. 4 - Eventual dúvida quanto à participação no crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, §2o, ambos do Código de Processo Penal, suscitando violação ao princípio da identidade física do juiz, pois o juiz que proferiu a sentença de pronúncia não foi quem presidiu a instrução; b) artigo 315, §2o, incisos II, III, V, e VI, do CPP, afirmando que houve falha de fundamentação na sentença, e em consequência, grande prejuízo para a defesa; b) artigos 155 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a pronúncia se baseou em elementos colhidos apenas na fase inquisitorial que foram refutados em juízo. Assevera inexistirem indícios de que fora ele o autor ou partícipe no crime de homicídio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Por fim, defende que as qualificadoras deveriam ser excluídas por estarem dissociadas do conjunto probatório acostado aos autos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 399, §2o, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao afastar a preliminar de ofensa ao princípio do juiz da identidade física do juiz, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 619 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado pelas hipóteses previstas no art. 132 do Código de Processo Civil. 2. No caso, uma vez removido para vara de outra Comarca o Magistrado que presidiu a instrução, não é razoável cogitar que outro designado não possa julgar o processo. 3. Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se constata nulidade no acórdão por ausência de motivação, pois o Tribunal de origem, indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou, para solucionar cada ponto tido como omisso pela defesa, a teor do art. 381, III, do CPP. Isso porque destacou, minuciosamente, todos os fatos narrados na denúncia, associados às demais provas dos autos, todas em harmonia com a palavra da vítima. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1626106/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 315, §2o, incisos II, III, V, e VI, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 155 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas apontam indícios de que o recorrente participou do crime, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, consoante jurisprudência da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de que as qualificadoras deveriam ser excluídas por estarem dissociadas do conjunto probatório acostado aos autos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023